Tribunal: STF
Processo: Rcl 65067
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de André dos Reis Assis de Arruda contra sentença da Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande/MS por suposta ofensa à Súmula Vinculante 59.



    Consta dos autos que o reclamante foi preso em flagrante delito conduzindo caminhão no qual transportava 4 (quatro) fardos de maconha, pesando 98kg (noventa e oito quilos), com o intuito de levar a droga daquela capital até São Paulo (eDOC 3, p. 28).



    No transcorrer da instrução processual, a magistrada reconheceu a incidência do tráfico privilegiado. Em consequência, condenou o reclamante à pena de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, V, ambos da Lei 11.343/2006.



    A defesa aduz a inexistência de “vetor negativo na primeira fase da dosimetria, até por que a pena base foi mantida no mínimo legal” (eDOC 1, p. 3). Assim, tal fato somado ao reconhecimento do tráfico privilegiado, autorizariam a fixação de regime aberto para o cumprimento da sanção, nos moldes preconizados pelo aludido verbete.



    Requer liminarmente a suspensão da decisão reclamada. No mérito, pugna para que “seja determinado ao juízo de primeiro grau a fixação do regime de cumprimento de pena em regime aberto, devendo ainda, ser a pena privativa de liberdade substituída por uma pena restritiva de direitos” (p. 9).



    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispensei a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório.



    Decido.  



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, l, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    A defesa reputa violado o conteúdo da Súmula Vinculante 59, que dispõe:



    “É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal.” (grifei)



    O referido enunciado foi aprovado pelo Supremo Tribunal Federal na sessão plenária realizada em 19.10.2023, ocasião na qual apreciada a Proposta de Súmula Vinculante 139 (PSV 139).



    No julgamento, o Colegiado assentou que, além dos requisitos exigidos para a configuração do tráfico privilegiado e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, é necessário observar também a dosimetria a pena — que não pode ser superior a 4 (quatro) anos — e a não reincidência do réu. 



    A parte final da redação do verbete decorreu de acréscimo sugerido pelo Ministro Edson Fachin, acolhido por unanimidade pelos demais Ministros da Corte.



    Na situação dos autos, a autoridade reclamada estabeleceu a pena em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e fixou o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda. Colho da sentença condenatória:



    “D o s i m e t r i a d a P e n a 



    Passo a dosar a pena a ser-lhe aplicada em estrita observância do que dispõe o artigo 59 e 68 do Código Penal.



    A culpabilidade como grau de censura da ação ou omissão do agente, que imputável poderia não praticá-la, se atendida a norma penal, mostra-se normal à espécie; os antecedentes não são maculados, conforme certidão de f. 239-244; 279; não há nos autos elementos para aferição da sua conduta social e personalidade; o motivo do crime é comum ao tipo delitivo, ou seja, o lucro fácil com o vício alheio, não cabendo valoração negativa; as circunstâncias e as consequências são comuns ao caso; não há que se falar em comportamento da vítima, em razão da natureza do delito. 



    Analisando as circunstâncias judiciais estatuídas no artigo 59 do Código Penal e considerando o disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006, não havendo desfavorável ao apenado, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. 



    Inexiste circunstância agravante a ser considerada. 



    Incide na hipótese a atenuante da confissão espontânea, porém deixo de diminuir a pena em razão de que nesta fase não poderá ser reduzida aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ), motivo pelo qual, mantenho a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. 



    Incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, motivo pelo qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), ou seja, 10 (dez) meses de reclusão e 84 (oitenta e quatro) dias-multa, resultando provisória em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. 



    Ante a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, diminuo a pena em 1/6 (um sexto), considerando a relevante quantidade da droga transportada 04 (quatro) fardos de maconha, com peso total de 98kg (noventa e oito quilos) -, ou seja, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, resultando em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa. 



    Considerando a situação econômica do apenado, que não se mostra boa, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal. 



    Obedecidos aos parâmetros do artigo 68 do Código Penal no tocante ao cálculo da pena, resta definitiva em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa. 



    D i s p o s i t i v o



    Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR André dos Reis Assis de Arruda, qualificado nos autos, à pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa, à razão unitária de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, corrigido monetariamente, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006. 



    Ante o teor do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal e o período de prisão no caso concreto, este em nada influencia na fixação do regime inicial de cumprimento da pena. 



    Deverá o condenado cumprir a pena corporal inicialmente em regime semiaberto, ante o quantum da pena imposta (CP, art. 33, § 2º, ‘b’). 



    Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, considerando o quantum da pena imposta, que extrapola o limite legal para o benefício e o que determina o artigo 44 e artigo 77, do CP. 



    Mantenho a segregação cautelar (art. 387, § 1º, CPP), tendo em conta que o apenado se encontra preso e não ocorreram modificações nas circunstâncias fáticas que a autorizaram, somada a condenação ora realizada, ressaltando-se a garantia da aplicação da lei penal, porquanto, aplicada a pena, seria ilusória a crença de que em liberdade aguardará passiva a aplicação da pena. 



    Não obstante, considerando o regime de pena menos gravoso imposto, cabe ao condenado o direito de adequação ao regime desde já. Comunique-se, com urgência, para a imediata adequação do regime, ao estabelecimento penal, no qual se encontra o apenado, pelo meio mais célere (fax, e-mail)” (eDOC 3, pp. 13-17, grifei).



    Destaco que, embora o redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 tenha sido aplicado no patamar mínimo (1/6), a pena definitiva extrapolou o teto previsto para a imposição do regime aberto, já que aplicada ainda a causa de aumento de pena constante do art. 40, V, da mesma lei. 



    Entendo, pois, que o caso concreto não se amolda às exigências previstas na Súmula Vinculante 59. Logo, não há que falar em estrita aderência entre a decisão impugnada e o paradigma invocado como violado. 



    Incabível a reclamação. Nesse sentido, transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE IDENTIDADE COM O DECIDIDO NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 43, 44 E 54. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 59 NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 63.385 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.12.2023, grifei)



    Em situação análoga, cito também a Rcl 64.072/SP (monocrática, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 30.11.2023).



    Saliento que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente